Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO RÉU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. RECURSOCONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano moral fundada em alegada prisão indevida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há responsabilidade da ré pelo dano moral experimentado pelo autor.
III. Razões de decidir
3. No caso, o autor, incurso no art. 121, §2o, VI, do CPB, feminicídio em contexto de violência doméstica, foi submetido à prisão em flagrante, a qual foi convertida em prisão preventiva. Após o curso do Processo Criminal, o Tribunal do Júri absolveu o demandante por considerar que houve legítima defesa.
2. Contudo, ainda se observada a intima convicção do Tribunal do Júri sobre a legítima defesa, inexiste prova de que no momento da prisão havia ilegalidade ou desproporcionalidade. Com efeito, inexiste nexo causal entre conduta do réu e o dano (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
3. As imagens acostadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegação de que era evidente a legítima defesa. Após a resposta à acusação não ocorreu a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP, o que afasta a tese de manifesta excludente de ilicitude desde a prisão em flagrante.
4. A prisão em flagrante ocorreu com base no estrito cumprimento do dever legal, havendo os requisitos legais para a prisão no momento dos fatos.
5. Ademais, não se depreende das informações dos autos a duração da prisão preventiva por prazo superior àquele determinado por decisão judicial, não havendo excesso apto a acarretar a responsabilização da parte ré. Eventual erro grosseiro de decisão judicial proferida por órgão da União não é objeto da presente demanda.
6. Destarte, o dano moral experimentado pelo autor não pode ser imputável ao réu.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida. No mérito,desprovida.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, 487, I; CPP, arts. 311 e 397; CP, art. 121, §2o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 770.931 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19.08.2014. STF, AI no 803.831 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19.03.2013.